Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ALEXANDRE AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitadas pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 75862830. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.